Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-79.2018.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018 - Planta genérica de valores - Majoração da base de cálculo conforme Lei Municipal no 2.362/2016 – Prova pericial que descarta abusividade na majoração do valor venal diante dos valores de mercado – SUCUMBÊNCIA - Princípio da causalidade – fixação com base no proveito econômico obtido -

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018 - Planta genérica de valores - Majoração da base de cálculo conforme Lei Municipal no 2.362/2016 – Prova pericial que descarta abusividade na majoração do valor venal diante dos valores de mercado – SUCUMBÊNCIA - Princípio da causalidade – fixação com base no proveito econômico obtido - Valor da causa: R$ 311.470,54, em fevereiro/2018 - CPC, art. 85, § 2 e § 3o, dos incisos I e II - Condenação da contribuinte na verba honorária por escalonamento sobre o montante devido, fixada em 12% do valor estipulado no inciso I e, em 10% sobre o valor fixado no inciso II, já observado o disposto no § 11 – Condenação da Municipalidade na verba honorária de 10% sobre o valor do crédito extinto. Recurso da contribuinte desprovido. Providos o recurso da Municipalidade e o reexame necessário.